Tribunal: TJSP
Processo: 2277558-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de indeferimento do pedido para que os agravados se abstenham de alienar a terceiros o bem indicado nos autos. Efeito ativo concedido. Notícia de que não houve possibilidade de averbação. Sem contrarrazões. Unidade dos agravados não registrada. Efetividade do processo a ser alcançada. Deferimento para aditamento do mando de averbação. Troca de titularidade que fica

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de indeferimento do pedido para que os agravados se abstenham de alienar a terceiros o bem indicado nos autos. Efeito ativo concedido. Notícia de que não houve possibilidade de averbação. Sem contrarrazões. Unidade dos agravados não registrada. Efetividade do processo a ser alcançada. Deferimento para aditamento do mando de averbação. Troca de titularidade que fica impedida. Decisão de origem que resulta reformada. Recurso provido, com observações.